Tribunal: TJDFT
Processo: 0705154-06.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ARMAZENAMENTO DE CONTEÚDO PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONEXÃO TELEOLÓGICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONFISSÃO INFORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A juntada do laudo definitivo em momento posterior à instrução, mas antes das alegações finais, não configura cerceamento de defesa, quando ausente prejuízo concreto e o documento apenas ratifica informações já constantes nos autos, conforme o princípio pas de nullité sans grief.
2. A alegação de conexão teleológica entre processos distintos não prospera quando as condutas são autônomas e os feitos se encontram em fases processuais diversas, sendo inaplicável a reunião dos autos, nos termos da Súmula no 235 do STJ.
3. A competência da Justiça Federal para julgar crimes relacionados à pornografia infantil exige a demonstração de transnacionalidade, o que não se verifica no armazenamento de conteúdo ilícito sem prova de disponibilização internacional. A competência permanece com a Justiça Estadual.
4. A autoria e materialidade do crime de armazenamento de pornografia infantil restam demonstradas por meio de laudos periciais, depoimentos de testemunhas e confissão informal do acusado, que admitiu a posse do dispositivo e o armazenamento dos arquivos ilícitos.
5. A presença dos arquivos em pasta de itens apagados não afasta a configuração do crime, sendo irrelevante a alegação de armazenamento automático, diante da ausência de prova técnica, ou qualquer indício nesse sentido.
6. O tipo penal previsto no art. 241-B do ECA não exige dolo específico, bastando a posse ou armazenamento consciente do conteúdo ilícito.
7. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sem reflexos na pena, já fixada no mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula no 231 do STJ.
8. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.